Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a impugnação do DF aos cálculos judiciais (ID: 31179898 - NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ, ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA). Digam ainda as partes quanto aos ofícios da COORPRE de ID: 31053659 e 30889169 (sentenças extintivas - ORMEZINDA PACHECO NUNES e OSCAR CAETANO DE FARIA). Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador